Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-96.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO DA FILHA MENOR. PRESUNÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. QUANTUM. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PENSIONAMENTO FIXADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. INCIDÊNCIA SOBRE 13o SALÁRIO. INVIABILIDADE. RATEIO DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E UNIFORME AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentícia incumbe a ambos os genitores, na medida de suas possibilidades (CRFB, art. 229, ECA, art. 22; CC, art. 1.566, IV) e, na fixação do valor devido a título de alimentos, devem ser ponderadas a necessidade do alimentando e a possibilidade econômico-financeira do alimentante (binômio necessidade-possibilidade), conforme art. 1.694, § 1o, do CC.
2. Diante das necessidades da filha menor e dos documentos detalhados de rendimentos juntados aos autos após a quebra de sigilo bancário e fiscal, não se evidenciando superioridade na capacidade contributiva do alimentante – que possui outras duas filhas menores – capaz de justificar a majoração dos alimentos, deve preponderar o valor fixado na sentença, no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.
3. Se a obrigação restou fixada em percentual sobre o salário mínimo, e não sobre a remuneração do alimentante, descabida a pretensão de incidência dos alimentos sobre 13o salário.
4. Ante o grau de comprometimento financeiro do alimentante, não há como se impor a ele a obrigação de rateio das despesas com material escolar e uniforme, sob o risco de comprometer o direito das demais beneficiárias de alimentos e seu próprio sustento.
5. Recurso conhecido e desprovido.